Tribunal: TJMT
Processo: 1044390-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044390-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.489.556/0001-01 (AGRAVADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. MULTA TRIBUTÁRIA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 150, IV, DA CF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 202565747, sustar seu protesto e afastar óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação. O ente estatal suscita prejudicial de decadência do direito de impetração e, no mérito, sustenta a legalidade da multa aplicada com fundamento no art. 47-E, IV, “j”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009; e (ii) estabelecer se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos para manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade de multa tributária supostamente confiscatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial do mandado de segurança deve ser contado do ato concretamente impugnado, e a inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo autônomo, distinto do lançamento tributário, apto a ensejar controle jurisdicional próprio.

4.

O mandado de segurança anterior teve objeto diverso, voltado à suspensão da exigibilidade dos TADs durante a tramitação administrativa, não se confundindo com a impugnação atual dirigida contra a multa consolidada na CDA n. 202565747.

5.

A CDA foi inscrita em 31/01/2025, e o
writ
foi impetrado em 26/03/2025, dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, afastando-se a alegada decadência.

6.

Em sede de agravo de instrumento contra liminar em mandado de segurança, a análise limita-se à verificação da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

7.

A multa inscrita na CDA atinge R$ 1.828.106,70, enquanto o tributo principal corresponde a R$ 169.050,00, revelando, em cognição sumária, desproporção significativa entre penalidade e obrigação principal.

8.

A vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal projeta-se sobre multas tributárias quando a sanção assume intensidade desarrazoada e se afasta das finalidades repressiva e pedagógica.

9.

A manutenção da exigibilidade do crédito impede a emissão de certidão de regularidade fiscal e compromete a atividade empresarial da impetrante, caracterizando o perigo de dano.

10.

A decisão agravada apenas suspende a exigibilidade do crédito e susta o protesto, sem extinguir o débito, preservando o interesse do erário até o julgamento final do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo autônomo, cujo controle pode ser exercido por mandado de segurança, iniciando-se o prazo decadencial a partir desse ato. 2. A fixação de multa tributária em montante significativamente superior ao valor do tributo pode, em juízo de cognição sumária, evidenciar plausível afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal e autorizar a suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 142; Lei n. 12.016/2009, arts. 7º, III, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014443-82.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.07.2025, pub. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018562-60.2025.8.11.0041, impetrado por Locamille Veículos Ltda. – EPP, em face de ato atribuído ao Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 202565747, determinar a sustação de seu protesto e afastar qualquer impedimento à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal em favor da impetrante, até ulterior deliberação. A decisão foi posteriormente integrada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente estatal, para afastar a prejudicial de decadência suscitada.

O Agravante suscita, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, sustentando que a Recorrida pretende desconstituir multa por infração tributária inscrita na Dívida Ativa n. 202565747, cuja origem remonta ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 576266/54/28/2024, formado pelo Aviso de Cobrança n. 2276190 e pelos TADs n. 9008949 e 9008950, estes últimos lavrados no ano de 2011.

Aduz que referidos TADs já haviam sido objeto do Mandado de Segurança n. 0045015-03.2011.8.11.0041, no qual se pleiteou a suspensão da exigibilidade dos lançamentos até a conclusão do processo administrativo de revisão.

Assevera que, com o julgamento definitivo do pedido administrativo e o cumprimento da ordem concedida naquele anterior
mandamus
, a suspensão da exigibilidade foi levantada em 26/08/2024, momento em que, a seu ver, teria cessado a causa suspensiva do crédito tributário.

Acrescenta que o referido mandado de segurança transitou em julgado em 24/09/2024, razão pela qual teria se iniciado, a partir desses marcos, o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Sustenta que, fixado o termo inicial do prazo decadencial na data em que teria sido levantada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito (26/08/2024), e tendo o mandado de segurança de origem sido impetrado apenas em 26/03/2025, estaria configurado o transcurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Diante disso, requer o reconhecimento da decadência e a extinção do
writ
sem resolução do mérito.

Pontua que a sanção impugnada não possui caráter confiscatório e encontra fundamento no artigo 47-E, IV, “j”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual prevê multa correspondente a 50% do valor da operação ou prestação quando constatada a utilização de documento fiscal ou documento auxiliar adulterado, viciado, não autorizado ou falsificado.

Defende, ainda, que a multa prevista no artigo 47-E, IV, “j”, da Lei n. 7.098/1998, fixada em 50%, insere-se na categoria das penalidades vinculadas a obrigação acessória com tributo diretamente relacionado e, portanto, não excederia os limites delineados pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando-se compatível com a vedação constitucional ao confisco.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 336112378).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento
(id. 341840868).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 343076352).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
, que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 202565747, bem como de seu respectivo protesto, além de se assegurar que a referida inscrição não constitua impedimento à emissão de certidão de regularidade fiscal em favor da Impetrante, até ulterior deliberação. A decisão foi posteriormente integrada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente estatal, para afastar a prejudicial de decadência suscitada.

Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica,
Locamille Veiculos Ltda. – EPP,
impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, a existência de direito líquido e certo violado pela inscrição e exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 202565747, em razão do caráter confiscatório da multa nela consolidada.

Pontuou que a penalidade aplicada supera, de forma desproporcional, o valor do tributo devido, afirmando que, enquanto o ICMS originalmente exigido perfazia R$ 169.050,00, posteriormente atualizado para R$ 365.621,34 com juros e correção monetária, a multa acessória inscrita alcança o montante de R$ 1.828.106,70, o que representaria aproximadamente 400% do valor do tributo, configurando afronta ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Assinalou que não pretende rediscutir o mérito da autuação fiscal nem a constituição do crédito tributário em si, mas apenas ver reconhecida a limitação da penalidade ao patamar máximo de 100% do valor do tributo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da vedação ao efeito confiscatório das multas tributárias.

Pontuou que a CDA decorre dos Termos de Apreensão n. 900894-9 e n. 900895-0, vinculados a infração relacionada à utilização de documento fiscal adulterado, mas defendeu que, ainda que a penalidade esteja prevista na legislação estadual — especificamente no artigo 47-E, inciso IV, alínea “j”, da Lei n. 7.098/1998 —, sua aplicação, nos moldes concretamente exigidos, extrapola os limites constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressaltou, por fim, estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, ao argumento de que a manutenção da exigibilidade do crédito inviabilizaria a obtenção de certidão de regularidade fiscal, com repercussões diretas na atividade empresarial da impetrante, além do risco iminente de ajuizamento de execução fiscal e adoção de medidas constritivas, circunstâncias que evidenciariam o perigo de dano e a plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a. A concessão da medida LIMINAR, inaudita altera pars, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE do crédito estampado na Certidão de Dívida Ativa n. 202565747 e por derradeiro, que o Impetrado não imponha ÓBICE NA EMISSÃO/RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos) enquanto se discute aqui a INCONSTITUCIONALIDADE da imposição de penalidade em valor superior ao do tributo devido, haja vista o preenchimento do fumus boni irus e periculum in mora;

[...]

d. No mérito, que seja CONCEDIDA A SEGURANÇA a fim de que seja: RECONHECIDO o direito e líquido e certo do Impetrante a REDUÇÃO DOS VALORES DA MULTA constante na Certidão de Dívida Ativa n. 202565747, não excedendo o valor de 100% (cem por cento) DO VALOR DO TRIBUTO, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, bem como, entendimento reiterado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, em relação a CDA nº 202565747, constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal considera como confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Na hipótese, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que a multa tributária aplicada supera em muito o valor do tributo supostamente devido, alcançando percentual superior a 400% do valor lançado a título de ICMS, evidenciando, em tese, sua natureza confiscatória, vedada expressamente pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

[...]

O fumus boni iuris é reforçada pela ausência de fundamentação legal específica quanto à base de cálculo e à alíquota utilizada, além de equívocos na subsunção normativa e da ausência de assinatura do motorista, circunstâncias que, juntas, fragilizam a higidez do procedimento de lançamento.

O perigo de dano está consubstanciado na impossibilidade de a parte autora obter certidão de regularidade fiscal em razão da inscrição da CDA questionada, obstando sua atuação comercial e o cumprimento de obrigações legais, inclusive perante entes públicos, com risco iminente à continuidade de sua atividade empresarial.

Isto posto, e consoante fundamentação supra DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade da CDA nº 202565747 e respectivo protesto, bem como para DETERMINAR que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal a parte impetrante, ate ulterior deliberação.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se parecer ministerial, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).”. (1ª Instância, id. 193197663).

Em face desse
decisum
, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] Ressalte-se que a alegação de decadência para a impetração do presente mandado de segurança merece ser afastada, porquanto a discussão aqui travada diz respeito à exigência de multa de natureza manifestamente confiscatória constante de Certidão de Dívida Ativa, inserida em obrigação de trato continuado que se renova mês a mês. Nessa hipótese, não se está diante de ato único e definitivo da Administração, mas sim de relação jurídica que se protrai no tempo e cuja lesividade se renova a cada cobrança realizada, motivo pelo qual o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 não tem início em momento único e pretérito.

Ademais, conforme bem pontuado pela impetrante em suas contrarrazões, o Mandado de Segurança nº 0045015-03.2011.8.11.0041 possuía objeto diverso do presente writ, tendo sido ajuizado em face da Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, visando a suspensão da exigibilidade dos TADs 900894-9/900895-0 enquanto tramitavam recursos administrativos. Já o presente mandamus foi impetrado contra ato do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando a redução dos valores da multa constante na CDA n. 202565747 ao patamar de 100% do valor do tributo.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a CDA objeto da lide foi inscrita em dívida ativa em 31/01/2025, e o ajuizamento da ação ocorreu em 26/03/2025, transcorrendo apenas 54 (cinquenta e quatro) dias, prazo inferior aos 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/09.

Assim, enquanto persistir a exigência reiterada do valor reputado ilegal, permanece atual o interesse e a possibilidade de impetração do writ, sendo incabível o reconhecimento da decadência. [...]”. (1ª Instância, id. 211623059).

Irresignado,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento
.

De início, cumpre analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo Agravante, atinente à suposta decadência do direito à impetração do
mandamus
.

Da Prejudicial de Mérito de Decadência

O Estado de Mato Grosso sustenta que o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 restou consumado, porquanto o mandado de segurança foi impetrado após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias contados da retirada da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, ocorrida em 26/08/2024, no âmbito do Mandado de Segurança n. 0045015-03.2011.8.11.0041, cujo trânsito em julgado se deu em 24/09/2024.

Afirma que, tendo o presente
writ
sido protocolado apenas em 26/03/2025, estaria configurada a decadência, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem razão o Agravante.

Com efeito, impõe-se estabelecer distinção fundamental entre o auto de infração — ato administrativo constitutivo do crédito tributário, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional — e a inscrição em dívida ativa, que representa ato administrativo autônomo, de natureza formal e executiva, destinado à viabilização da cobrança judicial do débito.

Tratam-se de atos distintos, com pressupostos, finalidades e efeitos jurídicos próprios.

O Mandado de Segurança n. 0045015-03.2011.8.11.0041 possuía objeto diverso da ação objeto da insurgência recursal, tendo sido ajuizado em face da Gerente da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ, com a finalidade específica de suspender a exigibilidade dos TADs n. 900894-9 e n. 900895-0 enquanto pendentes os recursos administrativos.

Já o
mandamus
no qual foi prolatada a decisão agravada, foi impetrado contra ato do Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando a redução da multa consolidada na CDA n. 202565747 ao patamar máximo de 100% do valor do tributo.

No caso em exame, o mandado de segurança não se volta propriamente contra o lançamento tributário enquanto ato de constituição do crédito, mas contra a inscrição em dívida ativa e os efeitos dela decorrentes, notadamente a exigência de multa tributária que se afigura,
prima facie
, desproporcional e potencialmente incompatível com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Na hipótese, portanto, a Impetrante, ora Agravada, não impugna a competência fiscalizatória do Estado nem o procedimento administrativo em si, mas questiona a exigibilidade de penalidade que, segundo sustenta, ostenta natureza confiscatória.

Ademais, é de se anotar que a Certidão de Dívida Ativa objeto da controvérsia foi inscrita em 31/01/2025, e o mandado de segurança foi ajuizado em 26/03/2025, transcorrendo apenas 54 (cinquenta e quatro) dias entre tais marcos temporais, prazo manifestamente inferior aos 120 (cento e vinte) dias previstos no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Assim, ainda que se considerasse a tese do Agravante, a própria inscrição em dívida ativa consubstancia ato administrativo novo, autônomo e apto a ensejar controle jurisdicional específico, não se podendo pretender que o prazo decadencial tenha como termo inicial momento anterior e desvinculado do ato concretamente impugnado.

Nesses termos,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto
.

Do Mérito Recursal

Insta consignar, de início, que, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, a análise a ser empreendida por este Órgão Colegiado deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, não se confundindo com exame exauriente do mérito da impetração.

Cumpre, pois, perquirir se, à luz da prova pré-constituída e da cognição sumária própria desta fase processual, encontram-se demonstradas a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida, caso a segurança venha a ser concedida apenas ao final.

No caso concreto, tais requisitos mostram-se suficientemente evidenciados.

A Certidão de Dívida Ativa n. 202565747 indica débito total de R$ 2.413.100,84 (dois milhões, quatrocentos e treze mil e cem reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a multa acessória perfaz o montante de R$ 1.828.106,70 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, cento e seis reais e setenta centavos). O tributo principal, por sua vez, corresponde a R$ 169.050,00 (cento e sessenta e nove mil e cinquenta reais), distribuído em duas infrações no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) e R$ 78.050,00 (setenta e oito mil e cinquenta reais). Veja-se:

[...]

Conforme se observa, mesmo considerando a atualização monetária e os juros incidentes, verifica-se que a multa supera, de forma expressiva, o valor do tributo efetivamente devido, aproximando-se de patamar que representa múltiplas vezes o montante originário.

A vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da Constituição Federal, embora dirigida precipuamente aos tributos, projeta-se também sobre o exercício do poder sancionatório estatal quando a penalidade, pela sua intensidade, esvazia de modo desarrazoado o patrimônio do contribuinte e se desconecta das finalidades repressiva e pedagógica da sanção.

É certo que, embora a configuração definitiva do caráter confiscatório demande exame aprofundado, a magnitude da multa — que supera significativamente o valor do tributo principal — evidencia, nesta fase processual, plausibilidade jurídica suficiente a amparar a medida liminar deferida.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

2. A parte agravante sustenta a natureza confiscatória da multa aplicada, fixada em 176,47% do valor do tributo, e pleiteia a suspensão de sua exigibilidade com fundamento na violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é cabível a suspensão da exigibilidade de crédito tributário cuja multa aplicada supera substancialmente o valor do tributo original, diante de possível violação ao princípio do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da alegação de desproporcionalidade da multa foi demonstrada por meio de documentação que revela penalidade superior ao débito tributário originário.

5. A aplicação de multa tributária em percentual significativamente elevado pode configurar sanção desproporcional e, em tese, afronta ao princípio do não confisco, devendo sua legalidade ser examinada no curso da ação principal.

6. A condição da agravante como microempresa sob o regime do Simples Nacional impõe maior cautela na imposição de penalidades fiscais, dada a potencial inviabilidade de suas atividades econômicas.

7. Diante da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano irreparável, impõe-se o provimento do recurso para suspender a exigibilidade da multa até julgamento definitivo da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A fixação de multa tributária em percentual superior a 100% do valor do tributo pode, em sede de cognição sumária, autorizar a suspensão de sua exigibilidade, diante da plausibilidade de afronta ao princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APC nº 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.06.2025. (N.U 1014443-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). [destaquei]

De igual modo, o
periculum in mora
encontra-se caracterizado, porquanto a manutenção da exigibilidade da CDA impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, circunstância que compromete a atuação comercial da Agravada e pode afetar a continuidade de suas atividades empresariais.

Importa ressaltar, ainda, que a decisão agravada limitou-se a suspender a exigibilidade do crédito e a sustar o protesto, preservando a utilidade do provimento final, sem implicar exoneração definitiva do débito nem causar prejuízo irreversível ao Erário, que permanece resguardado quanto à discussão do mérito no julgamento do
writ
.

Como é cediço, não se exige, para fins de deferimento de liminar, certeza absoluta quanto ao direito alegado, mas apenas a demonstração de probabilidade de sua existência, aliada ao risco de dano.

Em conclusão, ausentes elementos capazes de infirmar o juízo de plausibilidade realizado pelo Magistrado singular, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de decadência e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026